Tribunal: TJES
Processo: 0000010-94.2023.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estupro; Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000010-94.2023.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALESSANDRO ALVES PIRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO, ART. 213 DO CPB. LESÕES CORPORAIS
QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DE GÊNERO
, ART. 129, §13, DO CPB.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA
, ART.
24-A

DA LEI Nº 11.340/

2006.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, LEI Nº 11.340/2006.
PROVA DE
AUTORIA E MATERIALIDADE.
CREDIBILIDADE AO RELATO DA VÍTIMA.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL
APELO DESPROVIDO.

1. Incabível a tese absolutória eis que a vítima afirmou em seus depoimentos (inquisitivo e judicial), de forma segura e coerente, que foi violentada física e sexualmente pelo recorrente mediante estrangulamento e com ela praticou atos libidinosos de conotação sexual, causando-lhe as lesões descritas no Boletim de Ocorrência Policial, e Laudo de Lesões Corporais, não havendo que se falar em ausência de provas para condenação pelos crimes de estupro qualificado, ameaça e injúria real.

2. Nos crimes sexuais as declarações da vítima são de real valor probatório, principalmente quando amparados pelos demais meios de provas. Precedentes do STJ.

3. Compete ao Juízo da Execução a análise do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal.

4. Apelo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de
ALESSANDRO ALVES PIRES
por encontrar-se inconformada com a r. sentença de 1º grau de ID 7588569, proferida pelo Exmo. Juiz de Direito da Vara única de Conceição do Castelo/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções previstas nos artigos 213, caput e 129, §13 do Código Penal e no art. 24-A (duas vezes) da Lei 11.340/06, à pena de 09 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial fechado.

A defesa apresentou razões de apelação que se encontram no ID 7588580 nas quais requer a reforma da condenação, com a consequente absolvição pelos delitos de estupro, lesões corporais qualificada pela violência doméstica e descumprimento de medidas protetivas, alegando ausência de provas. Cumulativamente, requer a concessão do benefício da justiça gratuita com isenção das custas processuais.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões no ID 7588585 nas quais requereu o desprovimento do recurso e manutenção da sentença condenatória. A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer que consta do ID 8336966 opinando no mesmo sentido.

É o relatório. Sem Revisão. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de
ALESSANDRO ALVES PIRES
por encontrar-se inconformada com a r. sentença de 1º grau de ID 7588569, proferida pelo Exmo. Juiz de Direito da Vara única de Conceição do Castelo/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções previstas nos artigos 213, caput e 129, §13 do Código Penal e no art. 24-A (duas vezes) da Lei 11.340/06, à pena de 09 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial fechado.

A defesa apresentou razões de apelação que se encontram no ID 7588580 nas quais requer a reforma da condenação, com a consequente absolvição pelos delitos de estupro, lesões corporais qualificada pela violência de gênero e descumprimento de medidas protetivas, alegando ausência de provas. Cumulativamente, requer a concessão do benefício da justiça gratuita com isenção das custas processuais.

Constou da inicial acusatória que o ora recorrente agrediu a vítima Tereza Gomes de Souza Serafim mediante estrangulamento, visando vencer suas forças para ter com ela relação sexual. Consta dos autos que a vítima teria rompido o relacionamento que tinha com o recorrente por conta de sua agressividade, vindo a representar contra ele perante a autoridade policial, o que deu ensejo ao deferimento de medidas protetivas as quais foram violadas pelo recorrente quando ele a agrediu.

A título de contextualização dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“(...) no dia 31 de dezembro de 2022, por volta das 21h00min, na propriedade de Junior Belizário, localidade de São Domingos Pequeno, zona rural de Brejetuba/ES, o denunciado em epígrafe, valendo-se de relação íntima de afeto,
ofendeu a integridade f
í
sica de sua ex-companheira, Tereza Go
m
es de Souza Serafi
m
, puxando-a pelo vestido, derrubando-a no chão e colocando seus joelhos por cima do abdômen da ofendida, passando a enforcá-
l
a co
m
as mãos
.

A fim de cessar com as agressões a vítima fingiu um desmaio momento em que Alessandro levantou o vestido de Tereza e passou a praticar com cia atos libidinosos, acariciando-lhe os seis com a boca e a fazer sexo oral na ofendida.

Ato contínuo, tendo a vítima percebido que não adiantava fingir-se desmaiada, começou a esboçar reação, levantou-se sem a ajuda do suspeito e tentou empreender fuga.

Não obstante, Alessandro novamente a segurou pelo vestido agarrando-a pelo pescoço, causando-lhe lesões, conforme BU de fls.04/08, declarações de fls.09/1 1, 32, 36/37, 39/40, 42/43 e Ficha de Atendimento de Urgência e Emergência, fls.13.

Segundo consta nos autos, após findada as agressões, a vítima insistiu para que Alessandro pegasse água, momento em que conseguiu fugir e buscar socorro junto aos vizinhos.

Aflora mais dos autos que o denunciado, não satisfeito, no dia 28 de janeiro de 2023 descumpriu a medida protetiva já deferida anteriormente nos autos no 0000003-05.2023.8.08.0016, haja vista que não respeitou à distância de 200 (duzentos) metros de sua ex-companheira, aproximando da residência de Tereza e arremessando pedras no telhado da casa”.

No dia 05 de fevereiro de 2023, o denunciado ignorou novamente o comando judicial ocasião em que foi ate a residência da vítima e ficou rondando pelas adjacências da casa em nítido intuito de amedrontar a ofendida, tudo conforme declaração de fls. 57 do IP. (...)". (Grifos meus).

Em suas razões recursais a defesa pleiteia a absolvição em relação a condenação do apelante pelos delitos de estupro, lesões corporais e descumprimento de medidas protetivas de urgência, capitulados nos artigos 213, “caput” e 129, §13 do Código Penal e no art. 24-A (duas vezes) da Lei 11.340/06, aduzindo ausência de provas.

Para tanto, a defesa alega que a condenação se arrimou unicamente na palavra da vítima.

Após detida análise é possível concluir que a tese defensiva é inviável de ser acolhida pois o apelante não apontou onde residiria inconsistência no relato da vítima, reputando-o inverídico de maneira genérica. Ademais, a sentença condenatória fez menção expressa a depoimentos de outras testemunhas que se integram perfeitamente aos relatos da ofendida

A
materialidade
dos delitos de estupro, lesões corporais e descumprimento de medidas protetivas de urgência, está demonstrada através do o boletim unificado de fls. 6/10, boletim de atendimento de urgência de fls. 15 e decisão de deferimento das medidas protetivas de urgência às fls. 62.

A
autoria
dos fatos foi confessada apenas em relação ao delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência. O recorrente negou ter praticado os outros dois crimes a ele imputados, estupro e lesões corporais,
quando interrogado em juízo
.

No entanto, em que pese a negativa do recorrente, a autoria em relação aos três crimes se encontra evidenciada pelos depoimentos colhidos nos autos, principalmente o da vítima, Tereza Gomes de Souza Serafim, que narrou de forma segura e coerente, tanto na Delegacia quanto na fase judicial, que o ora recorrente era pessoa agressiva, principalmente quando fazia uso de bebida alcoólica, o que a teria levado a pôr fim ao relacionamento e representar contra ele requerendo Medidas Protetivas de Urgência. A vítima relatou ainda que, na noite de ano novo, já na vigência das MPU’s, ao retornar para sua residência encontrou o acusado do lado de fora e nesta ocasião ele a teria dominado fisicamente e a estrangulado, aproveitando-se de sua superioridade física para cometer atos lascivos contra ela que conseguiu fugir em um momento de distração de seu agressor.

Para contextualizar melhor os fatos, transcrevo o
depoimento judicial

da vítima
:

“[...] no dia dos fatos, estava passando a virada do ano na casa de seu irmão.
Que ao retornar a sua residência, o denunciado estava deitado no sofá do lado de fora de sua casa
. Afirma ainda que, no momento em que ficaram sozinhos
o denunciado puxou a vítima pelo vestido, ajoelhou sobre seu abdômen e começou a enforcá-la. Diante das agressões, a vítima fingiu um desmaio para tentar se desvencilhar dele; que ao fingir um desmaio, na tentativa de se desvencilhar do denunciado, quando ele suspendeu sua roupa, beijando seus peitos, tentando tirar sua calcinha, e, quando levou a boca nas suas partes íntimas; após isso fingiu que acordou e tentou fugir, diante disso o denunciado novamente agarrou a declarante e derrubou-a no chão, novamente agarrando seu pescoço; fato que a levou inclusive a urinar na própria roupa
, e, durante todo o tempo da agressão o réu interpelava se ela ainda o amava e se iria voltar para ele,
o denunciado somente cessou a agressão quando a vítima disse que iria reatar o relacionamento com o denunciado, nesse momento o denunciado soltou seu pescoço; a vítima conseguiu fugir para a casa de um vizinho ao convencer o denunciado a ir buscar um copo de água para ela.
(...)”. (grifos meus).

As declarações da vítima foram confirmadas pelos depoimentos das testemunhas Francisco Carlos Gomes de Souza, Luciane dos Santos Costa e Sebastião Olintho Honório.

A testemunha Francisco Carlos Gomes de Souza afirmou, ao ser ouvido em juízo, que encontrou com o recorrente após ele ter cometido os fatos narrados na denúncia e que naquela ocasião ele admitiu ter apertado o pescoço da vítima.

A testemunha Luciane dos Santos Costa, ao ser ouvida em juízo, afirmou “
que ao chegar à casa da vítima, esta estava abrigada na casa de seu vizinho, Tiãozinho; que quando viu Tereza ela estava descabelada, suja, havia urinado em suas roupas, além disso, a vítima apresentava lesões no pescoço; afirma ainda que Tereza narrou que o denunciado tentou não só matá-la, como também enforcá-la
”.

A testemunha Sebastião Olintho Honório, ao ser ouvida em juízo, afirmou que “
se recorda que a vítima chegou em sua residência pedindo socorro, desesperada afirmando que o denunciado havia tentado matá-la e estuprá-la; afirma ainda que a vítima estava descabelada e molhada, aparentando ser urina e com marcas no pescoço
”.

Destarte, os elementos de prova citados me levam a concluir que a condenação do recorrente pelos crimes de estupro, lesões corporais e descumprimento de medidas protetivas de urgência, foi arrimada em robustas provas de autoria e materialidade, entre as quais se destacam as declarações da vítima, tendo em vista que é entendimento pacífico que, nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra segura e coerente da vítima ganha especial credibilidade eis que esta espécie de delito quase sempre ocorre na clandestinidade.

“
É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios
” (TJES, Classe: Habeas Corpus, 5010506-82.2022.8.08.0000, Relator: Willian Silva, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data da Publicação no Diário: 02/12/2022).

Após aprofundada incursão na prova colhida o d. Magistrado prolator da sentença concluiu que:

“O acusado, a seu turno, negou a autoria delitiva dos crimes de estupro e lesão corporal, narrando que no dia dos fatos estava muito bêbado, que não “enforcou” mas somente “levou a mão no pescoço” da vítima para se defender.

Tal relato, porém, não se corroborou por prova, ao contrário do grande volume de elementos produzidos em prol da tese autoral, especialmente pelo descumprimento de medidas cautelares fixadas em seu desfavor, a desacreditar suas falas.

Assim, verifico que todo o conjunto probatório formado nestes autos é coerente e harmônico no sentido de confirmar a narrativa proemial, restando isolada no contexto das provas a versão defensiva, pelo que não há como lhe ser outorgada foros de veracidade, consoante entendimento do TJES (ACr 0001505-38.2012.8.08.0024)”.

Portanto, não há dúvida relativa a matéria probatória, já que o depoimento seguro e incontradito da vítima foi harmonizado pelos relatos das outras testemunhas ouvidas em juízo.

Por fim, A defesa requer a concessão da gratuidade de justiça, com a isenção de custas processuais.

Consoante o entendimento deste e. Tribunal, “
c
ompete ao Juízo da Execução a análise do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita
” (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000723-74.2020.8.08.0016; REL.ª DES.ª RACHEL DURAO CORREIA LIMA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 07/Jul/2023), tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo, mantendo intacta a sentença condenatória.

É como voto.